Tribunal: TJSP
Processo: 2065892-45.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. O paciente é investigado por estelionato, extorsão e por integrar organização criminosa. A defesa sustenta a

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. O paciente é investigado por estelionato, extorsão e por integrar organização criminosa. A defesa sustenta a ausência de requisitos para a prisão cautelar, a suficiência de medidas alternativas e a existência de co-réus em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) verificar se medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que os indícios apontam para a atuação do paciente como líder de organização criminosa entretida com fraude milionária contra seguradoras. O periculum libertatis está evidenciado pela estrutura organizada do grupo, a habitualidade criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva, além do risco de ocultação de bens e intimidação de testemunhas. A segregação cautelar se mostra necessária para assegurar a instrução criminal, pois há relatos de que o paciente coagia vítimas e influenciava terceiros para manter o esquema fraudulento. A gravidade concreta dos fatos e o impacto patrimonial elevado, estimado em aproximadamente R$ 6.000.000,00, justificam a imposição da medida extrema, não se mostrando suficientes medidas cautelares diversas da prisão. A existência de co-réus em liberdade não invalida a decisão, pois a autoridade judiciária considerou a posição de liderança do paciente na organização criminosa ao decretar sua prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva se justifica quando presentes indícios da prática reiterada de crimes graves e o risco concreto de reiteração delitiva. A segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal quando há evidências de ameaça a testemunhas e risco de ocultação de bens ilícitos. A concessão de liberdade a co-réus não impõe, por si só, a revogação da prisão preventiva do paciente, especialmente quando sua posição na organização criminosa denota outros motivos para embasar a cautelar extrema.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 96.182; STF, HC 130709/CE; STJ, RHC 94.056/SP; STJ, HC 454.865/MG.